Tribunal: TJMT
Processo: 1011818-42.2020.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011818-42.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (AGRAVANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (AGRAVANTE), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVANTE), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVANTE), EDER MOSCIARO BARRETO - CPF: 163.102.091-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BORGES & NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 41.013.973/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WILBRAN SCHNEIDER BORGES JUNIOR - CPF: 006.603.971-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), PAIXAO NETO TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 05.594.672/0001-96 (AGRAVADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (ADVOGADO), LINDOMAR DA PAIXAO NETO - CPF: 361.375.022-87 (AGRAVADO), OSORIO NETO FILHO - CPF: 151.436.918-42 (AGRAVADO), IVO DA PAIXAO NETO - CPF: 379.534.942-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3º, DO CPC. TEMA 1.076/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, restabeleceu sentença que extinguiu execução fiscal em razão da nulidade da citação por edital e do reconhecimento da prescrição, bem como adequou os honorários advocatícios aos parâmetros legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o despacho citatório é suficiente para interromper a prescrição independentemente da validade da citação; (
ii
) saber se a nulidade da citação por edital pode ser rediscutida após a ocorrência da preclusão; e (
iii
) saber se é adequada a fixação de honorários conforme os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A nulidade da citação por edital, reconhecida por ausência de esgotamento das diligências necessárias, não foi impugnada oportunamente, operando-se a preclusão consumativa, o que estabiliza a premissa fática e impede sua rediscussão.

4. A ausência de citação válida afasta a incidência de causa interruptiva da prescrição, pois o despacho citatório não produz efeitos interruptivos quando seguido de ato citatório inválido, em interpretação sistemática do art. 174, parágrafo único, I, do CTN com o devido processo legal.

5. A interrupção da prescrição visa proteger o credor diligente, não sendo possível atribuir eficácia jurídica a ato processual viciado por falha imputável à própria Fazenda Pública.

6. Os embargos de declaração com efeitos infringentes são admissíveis quando destinados a suprir omissão relevante sobre premissa essencial do julgamento, não configurando rediscussão indevida do mérito.

7. O agravo interno não enfrenta adequadamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração de teses superadas e inovação recursal, o que compromete sua admissibilidade substancial.

8. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A nulidade da citação por edital, não impugnada oportunamente, opera preclusão e impede sua rediscussão, constituindo premissa vinculante do julgamento. 2. A ausência de citação válida afasta a interrupção da prescrição, não sendo suficiente o despacho citatório desacompanhado de ato citatório eficaz. 3. Os embargos de declaração podem ter efeitos infringentes quando destinados a suprir omissão relevante. 4. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, §3º, do CPC, sendo vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, restabeleceu a sentença que havia extinguido a execução fiscal em razão da nulidade da citação por edital e do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, bem como, em momento posterior, deu provimento ao apelo dos executados para adequar os honorários advocatícios aos parâmetros do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

A insurgência recursal centra-se, essencialmente, na alegação de que a decisão agravada incorreu em erro ao reconhecer a prescrição, sustentando que o despacho citatório seria suficiente para interromper o prazo prescricional, independentemente da validade da citação, bem como na tese subsidiária de inadequação da condenação em honorários.

Não obstante os argumentos expendidos, o recurso não merece prosperar.

Eis o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A adequada solução da controvérsia exige, inicialmente, a correta identificação das premissas fáticas e jurídicas já estabilizadas nos autos.

Conforme expressamente consignado na decisão que acolheu os embargos de declaração com efeitos infringentes, a sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade da citação por edital em razão da ausência de esgotamento das diligências mínimas para localização do devedor, nos termos do art. 256, §3º, do CPC.

A partir dessa premissa — que constitui o núcleo estruturante da controvérsia — o juízo singular concluiu pela inexistência de causa interruptiva válida da prescrição, reconhecendo a extinção da execução fiscal.

O aspecto determinante, todavia, e que foi corretamente resgatado pela decisão agravada, reside no fato de que a nulidade da citação por edital não foi impugnada de forma específica pelo Estado em momento oportuno, circunstância que ensejou a incidência da preclusão consumativa, tornando estável e indiscutível tal declaração.

Essa constatação não é acessória; ao revés, constitui premissa vinculante para todo o desenvolvimento lógico do julgamento.

O agravante, ao sustentar a validade do despacho citatório como marco interruptivo da prescrição, busca, em realidade, afastar os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade da citação por edital.

Todavia, tal pretensão não encontra amparo na jurisprudência.

Vejamos:

EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. NULIDADE DE CONSTRIÇÃO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da constrição de valores via SISBAJUD realizada antes da citação válida da executada. A parte agravante busca a extinção da execução fiscal também por decadência ou prescrição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito tributário referente a ICMS-ST, com fato gerador em 2013 e lançamento em 2018, está fulminado pela decadência prevista no art. 150, § 4º, do CTN; e (
ii
) saber se, mesmo não reconhecida a decadência,
há prescrição da pretensão executiva diante da data da citação válida e da ausência de causas interruptivas ou suspensivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do tributo ocorreu em setembro de 2013 e o lançamento foi realizado em 07.11.2018. Aplicando-se a regra do art. 173, I, do CTN, o lançamento foi tempestivo e não há decadência.

A execução fiscal foi ajuizada em 15.09.2021 e o despacho citatório proferido em 06.10.2021. A citação válida ocorreu em 28.05.2024. Ainda assim, o STJ admite a retroação dos efeitos interruptivos do despacho citatório à data da propositura da ação,
desde que a citação se concretize
, o que ocorreu.
Inexistente prescrição.

A aplicação do art. 240, § 2º, do CPC, quanto ao prazo de 10 dias entre o despacho e a citação, não é absoluta na execução fiscal regida por legislação específica. Não se verifica desídia da Fazenda. Prescrição não configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Em caso de ausência de pagamento antecipado, aplica-se ao ICMS-ST a regra do art. 173, I, do CTN, sendo tempestivo o lançamento realizado dentro do quinquênio subsequente ao primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador.
2. O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição e seus efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação,
desde que a citação se concretize validamente
, mesmo que fora do prazo de 10 dias previsto no art. 240, § 2º, do CPC.
”

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 150, § 4º, 173, I, e 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 2º; Lei n. 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
AgInt
no AI n. 1035944-92.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.11.2025,
DJe
22.11.2025.

(N.U 1026486-51.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. NULIDADE DA CDA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por
Petroluz
Distribuidora Ltda. contra decisão que manteve parcialmente acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, suspendendo a execução fiscal até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, mas afastando as alegações de prescrição do crédito tributário, nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e aplicação indevida de índices de correção monetária. A agravante sustenta a ocorrência da prescrição, a nulidade da Notificação de Auto de Infração (NAI) e da CDA, e a ilegalidade dos índices aplicados na atualização do débito.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação válida interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 174, inc. I, do CTN, retroagindo à data da propositura da execução fiscal.

2. A alegação de nulidade da CDA, fundada em vício na NAI, exige dilação probatória e não pode ser conhecida por meio de Exceção de
Pré
-Executividade.

3. A retificação da CDA com base na Lei 12.358/2023, que instituiu a aplicação da Taxa Selic para atualização de crédito tributário, é legítima e válida.

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I; Lei 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1316336/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 08.04.2024; STJ, Súmula 393.

(N.U 1030061-04.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025,
Publicado
no DJE 04/08/2025)

[...] 1. Apelação cível interposta em face de sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal promovida para cobrança de multa administrativa inscrita em dívida ativa sob a CDA n. 0194/2004, com vencimento em 27/02/2004. A ação executiva foi ajuizada em 21/01/2005, mas permaneceu paralisada por longo período sem atos eficazes de constrição patrimonial ou citação válida, culminando na extinção do feito com fundamento no artigo 40, § 4º, da Lei n. 6 .830/1980. [...]
7. A citação editalícia realizada anteriormente foi declarada nula e, portanto, não interrompeu a prescrição, conforme o Tema 568/STJ, que exige citação efetiva para esse fim.
IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. [...] (TRF-3 -
ApCiv
: 00004823120054036182, Relator.: Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON, Data de Julgamento: 27/08/2025, 4ª Turma, Data de Publicação: 28/08/2025)

Como visto, é necessária citação válida para fins de interrupção do prazo prescricional, nos moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

A decisão agravada foi precisa ao afirmar que, reconhecida a invalidade do ato citatório, inexiste marco interruptivo válido da prescrição, razão pela qual se impõe o reconhecimento da extinção da pretensão executiva.

O argumento do agravante, no sentido de que o despacho que ordena a citação seria suficiente para interromper o prazo prescricional, não se sustenta diante da moldura fática consolidada.

Embora o art. 174, parágrafo único, I, do CTN atribua efeito interruptivo ao despacho citatório, tal regra deve ser interpretada de forma sistemática com o regime processual da citação. Não se pode conferir eficácia interruptiva plena a um ato que, no caso concreto, foi seguido de diligência citatória inválida por falha imputável ao próprio exequente.

A leitura isolada do dispositivo tributário, como pretende o agravante, conduziria a uma interpretação dissociada do devido processo legal e da própria finalidade da citação, que é a válida formação da relação processual.

Se o ato citatório é declarado nulo por ausência de observância dos requisitos legais, não há como reconhecer a produção de efeitos jurídicos aptos a interromper a prescrição.

Sob a perspectiva teleológica, a norma que prevê a interrupção da prescrição visa resguardar o credor diligente, e não legitimar a utilização indevida de modalidades excepcionais de citação.

Assim, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que, ausente citação válida e inexistindo causa interruptiva eficaz, o prazo prescricional transcorreu integralmente, impondo-se a extinção da execução fiscal.

Sustenta o agravante que houve indevida atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Tal alegação não procede.

Conforme explicitado na decisão embargada, os
aclaratórios
foram acolhidos porque a decisão anterior deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, a nulidade da citação por edital e seus efeitos sobre a prescrição.

A omissão sobre premissa fática e jurídica central compromete a integridade do julgado, legitimando a utilização dos embargos com efeitos modificativos, conforme admite a jurisprudência consolidada.

Não se trata, portanto, de rediscussão indevida do mérito, mas de correção de vício que influenciou diretamente o resultado do julgamento.

O agravo interno possui função específica de submeter ao órgão colegiado a revisão de decisão monocrática, exigindo impugnação específica dos seus fundamentos.

No caso concreto, o recurso limita-se a reiterar teses já superadas, sem enfrentar de modo eficaz a premissa central do julgado — a preclusão quanto à nulidade da citação e a consequente ausência de causa interruptiva válida.

Além disso, parte das alegações configura tentativa de inovação recursal, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico e incompatível com a natureza do agravo interno.

Assim, sob a ótica da técnica recursal, o recurso revela-se incapaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

No que tange à verba honorária, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, ao afastar a fixação por equidade e determinar a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Não há espaço para arbitramento equitativo, devendo prevalecer os critérios objetivos estabelecidos pelo legislador.

Em síntese, o agravo interno não merece provimento porque: i) a nulidade da citação por edital foi reconhecida e não impugnada oportunamente, operando-se a preclusão;
ii
) essa premissa impede a rediscussão da matéria em sede de agravo interno;
iii
) a inexistência de citação válida afasta a ocorrência de causa interruptiva da prescrição;
iv
) os embargos de declaração foram corretamente acolhidos para suprir omissão relevante; e v) os honorários foram adequadamente fixados conforme o art. 85, §3º, do CPC e o Tema 1.076 do STJ.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026